Tribunal: STF
Processo: ARE 903138
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO.



    1.  Em caso de interposição de recursos meramente protelatórios caberá a incidência de multa que, em regra, deve ser recolhida previamente à interposição de sucessivo recurso. Sendo o recorrente beneficiário de assistência judiciária gratuita, o recolhimento do valor dar-se-á ao fim do processo (art. 1.021, § 5º, do CPC/2015). Precedente.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, apenas para determinar a suspensão da execução da multa.